Tribunal: TJDFT
Processo: 0748691-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748691-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LINS MILHOMEM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRENTE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo a defesa arrolado as testemunhas no momento processual oportuno e, reconhecido pelo Juízo de origem, de forma acertada, o prejuízo na oitiva durante a audiência já designada, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, mormente quando o defensor pede o prosseguimento da instrução, com o interrogatório. 2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal dispõe que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2.1. No caso vertente, a busca domiciliar decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outro processo judicial, prescindindo, portanto, do consentimento do morador. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso. 3.1. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Comprovado não haver o trânsito em julgado da sentença, justificadora da reconhecida reincidência, há de ser afastada a aludida majorante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 315, §2o, incisos I e II, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente prova contundente e inequívoca apta a lastrear o decreto condenatório, ressaltando que o decisum vergastado teria se limitado a colacionar julgados e trechos da sentença. Ademais, afirma a ocorrência de flagrante forjado; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, asseverando a existência de nulidade das provas obtidas, diante da violação de domicílio, uma vez que ausente autorização judicial para a entrada em sua residência, a qual não teria sido consentida pelo morador; c) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 387, §1o, do Código de Processo Penal, defendendo o direito de recorrer em liberdade e a fixação de regime distinto do inicialmente fechado, ao argumento de que inexistiria fundamentação; d) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal, tendo em vista que não ostentaria atividade criminosa. Subsidiariamente, pede a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, a aplicação da pena-base no mínimo legal por não ser reincidente e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 315, §2o, incisos I e II, 386, incisos III e VII, e 387, §1o, todos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei no 11.343/2006, bem como no que tange aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há falar em nulidade, sendo lícitas as provas decorrentes da ação policial (ID 56089006 - Pág. 7). (...) indene de dúvidas a prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a qual, de acordo com as provas dos autos, consistiu em “ter em depósito” droga, para o fim de mercancia, inviabilizando a pretendida desclassificação para o crime de uso previsto no art. 28 da referida Lei (ID 56089006 - Pág. 17). No caso, o juiz sentenciante corretamente utilizou condenações pretéritas distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência. Logo, não há falar em decote da referida circunstância judicial (....). Na terceira e última fase, o julgador, com acerto, deixou de aplicar a benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante da extensa folha de antecedentes penais do acusado. Logo, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em (8 anos e 9 meses de reclusão, além de 875 dias-multa). A sentença, corretamente, fixou o regime fechado para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, com base nos artigos 33, § § 2o, "a", § 3o e 59, todos do Código Penal, e deixou de substituir a referida pena por restritiva de direitos, por não terem sido atendidos os requisitos do art. 44 do CP (ID 56089006 - Pág. 18/19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024